Tribunal: TCU
Processo: 044.754/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de convênio que teve como objeto a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 703315/2010, firmado com o município de Senador José Porfírio/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar à revelia de Carlos José da Silva, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Carlos José da Silva, condenando-o ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do FNDE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 01/01/2013 685.631,26 D 31/12/2016 4.779,12 C 9.3. aplicar a Carlos José da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 1.000.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.